Tribunal: TJDFT
Processo: 0729300-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729300-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO CARLOS CORREA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISCO CARLOS CORREA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Na peça inicial (ID 74121388), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. Esclarece que o paciente é acusado de ter subtraído caixas do chiclete Trident, nas Lojas Americanas, as quais, alcançam o valor de R$319,88. Acrescenta que o paciente foi abordado logo após sair da loja, de modo que os bens foram restituídos. Diz que a prisão foi convertida em preventiva. Assevera que, conforme FAP, embora o paciente possua condenações com trânsito em julgado (unicamente por furtos), todos os fatos foram praticados entre setembro/2017 e agosto/2021. Relata que, em 2022, o paciente foi agraciado com o indulto e teve sua pena extinta (SEEU 0012118-11.2011.8.07.0015), tendo sido solto em 12/5/2023 e não voltando a delinquir desde então. Alega que, além da presente prisão, envolveu-se em três ocorrências criminais: uma por furto em agosto/2023, em que foi ABSOLVIDO; outra por furto em agosto/2024, em que foi ABSOLVIDO; outra por tentativa de furto em maio/2025, em que o inquérito policial foi ARQUIVADO POR ATIPICIDADE MATERIAL. Sustenta ser ilegal a menção a inquérito policial arquivado para justificar a prisão, tendo em vista o princípio da presunção de inocência. Argumenta que, a reincidência, sem outras circunstâncias que demonstrem o efetivo risco à ordem pública, não é suficiente para a decretação da prisão, a qual entende ser desproporcional no caso concreto. Salienta que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e que a vítima não experimentou prejuízo. Ao final, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva e garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da liminar ou, caso não concedida, pela concessão da ordem. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando os autos, constata-se que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. Em audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos seguintes termos (ID 71077336 - págs. 62/66): 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado vive da prática de crimes. Ostentam inúmeras passagens pela justiça. Ademais, foram soltos há dois meses e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FRANCISCO CARLOS CORRÊA, nascido em 27/04/1982, filho de pai não declarado e Apolinária Corrêa, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Essa ata possui força de ofício. (...) (g.n.) Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão da sua reiteração delitiva, além de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ademais, o Auto de Prisão em Flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto o paciente foi abordado após sair da loja ofendida, na posse de 32 embalagens de goma de mascar Trident, as quais totalizavam o valor de R$319,68 (ID 74121391, páginas 23, 24 e 25). Nada obstante os argumentos da impetrante sobre o arquivamento do Inquérito Policial no 0724430-29.2025.8.07.0001, constata-se que o paciente ostenta extensa Folha de Antecedentes Criminais (ID 74121391, páginas 36-50), sendo multirreincidente específico em crimes patrimoniais, possuindo 4 condenações com trânsito em julgado nos últimos 5 anos, além de outras condenações anteriores que podem ser qualificadas como maus antecedentes. No tocante à alegação de que o paciente foi beneficiado por indulto em 2022, cumpre ressaltar que, nos termos do enunciado da Súmula no 631, do Superior Tribunal de Justiça, O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Destarte, além de evidenciada a sua periculosidade, habitualidade e o risco de reiteração delitiva, a prisão preventiva do paciente atende ao disposto nos artigos 312 e 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023) (g.n.) Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida mais adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, não se vislumbra, ao menos nesta análise preliminar, a ilegalidade da segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator